Tribunal: TJES
Processo: 5005281-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005281-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MARIA IRENE WERNECK POUBEL e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005281-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA
contra a r. decisão ID nº 1679599 que, nos autos da
ação de despejo,
convertida em cumprimento de sentença, promovida por
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Em suas razões (ID nº 1678919), a recorrente aduz que os valores que o exequente pretende executar estão fora dos limites do título executivo, não tendo sido contemplados no acordo judicial homologado.

Sustenta, ainda, que a decisão também deve ser reformada, no sentido de condenar o agravado à litigância de má-fé, porque
“promove a execução de valor sem título judicial ou extrajudicial, dado que o excesso de execução já informado no recurso de agravo, que pela última atualização somava mais de cem mil reais, não está abarcado no título que executa”.

Assim, requer que a decisão objurgada seja suspensa e, ao final, que seja reconhecido o excesso de execução.

Em decisão acostada ao ID nº 1705810 deferi, em parte, a tutela de urgência recursal, determinando que
“a execução prossiga apenas em relação aos valores constantes no acordo homologado judicialmente (ID nº 1679054), cujo valor pode ser acrescido apenas de correção monetária, juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1º, CPC”.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1838269.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005281-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA
contra a r. decisão ID nº 1679599 que, nos autos da
ação de despejo,
convertida em cumprimento de sentença, promovida por
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Em suas razões (ID nº 1678919), a recorrente aduz que os valores que o exequente pretende executar estão fora dos limites do título executivo, não tendo sido contemplados no acordo judicial homologado.

Sustenta, ainda, que a decisão também deve ser reformada, no sentido de condenar o agravado à litigância de má-fé, porque
“promove a execução de valor sem título judicial ou extrajudicial, dado que o excesso de execução já informado no recurso de agravo, que pela última atualização somava mais de cem mil reais, não está abarcado no título que executa”.

Assim, requer que a decisão objurgada seja suspensa e, ao final, que seja reconhecido o excesso de execução.

Em decisão acostada ao ID nº 1705810 deferi, em parte, a tutela de urgência recursal, determinando que
“a execução prossiga apenas em relação aos valores constantes no acordo homologado judicialmente (ID nº 1679054), cujo valor pode ser acrescido apenas de correção monetária, juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1º, CPC”.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1838269.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Inicialmente, o
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA,
ora agravado, ajuizou, em maio de 2017, ação de despejo em face da agravante, sob o argumento de que
“desde 10 de dezembro de 2016, os requeridos não estão cumprindo com o avençado no contrato de locação, encontrando-se inadimplentes com o pagamento dos aluguéis mensais. Além disso, os requeridos não vêm cumprindo com o acordo celebrado via e-mail, referente ao parcelamento dos vencimentos anteriores de alugueis, estando inadimplente com a parcela 8ª/15, referente aos meses de janeiro a agosto de 2017”.

Ocorre que, no trâmite processual, houve a realização de acordo entre as partes, devidamente homologado por sentença (ID nº 1679054), cujas cláusulas importantes para o deslinde da presente controvérsia passo a transcrever:

1) Fica estabelecido que o réu DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA ME, neste ato representado por VANDERLEY ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI pagará ao autor o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a título de quitação dos valores cobrados na presente demanda, sendo subtraído do valor acima a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), referente aos honorários advocatícios, que serão diluídos nas parcelas. (...)

3) O débito acima descrito será parcelado em 30 (trinta) vezes, no valor de R$ 4.333,33 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), descontado o valor de R$ 866,66 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em cada parcela, referente aos honorários advocatícios.

4) O primeiro pagamento será efetuado no dia 09 de outubro de 2017, e os demais nos dias 28 dos meses subsequentes;

5) Independente de notificação prévia, o requerido deverá desocupar o imóvel em 30 dias, 28 de setembro de 2017, sob pena de despejo compulsório;

6) Observada uma tolerância de 05 (cinco) dias, o não pagamento de uma das parcelas implica em vencimento antecipado das demais, além de multa de 15% sobre o valor ainda devido, observado obviamente os valores já quitados;

7) A parte requerida se compromete a efetuar o pagamento das taxas de condomínio, evitando o protesto em nome do locador;

(...)

10) Pactuam que eventuais custas remanescentes, caso existam, serão suportadas pelos réus. (...)

Ato contínuo, o agravado informou que o acordo não fora cumprido espontaneamente, motivo pelo qual requereu o cumprimento de sentença, atualizando o valor devido para o montante de R$ 150.929,99 (cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) (ID nº 1679054).

Foi proferido despacho dando início à fase de cumprimento de sentença (ID nº 1679101), e a ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 1679198), aduzindo excesso na execução, na medida em que a atualização do débito deve ter como termo inicial a data de 09/10/2017, e não 28/09/2017, e indenização pelas acessões existentes no imóvel.

Contemporaneamente, o exequente apresentou petição (ID nº 1679543) atualizando, novamente, o valor do débito, informando que:

Foi acordado entre as partes o pagamento da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) parcelados em 30 (trinta) parcelas (...) em caso de inadimplemento, o seria devido a multa de 15% sobre o valor devido, englobando os valores inadimplidos até o ajuizamento da demanda.

A atualização do valor nos moldes explicitados até esta data (juros e correção conforme regras da CJG do TJ/ES) perfaz o montante de R$ 135.133,12 (cento e trinta e cinco mil, cento e trinta e três reais e doze centavos), bem como a quantia de R$ 19.603,46 (dezenove mil, seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos) inerentes à multa contratual.

Total: R$ 154.738,58 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Após o ajuizamento da ação:

Os requeridos deixaram de quitar, após o ajuizamento da ação, os seguintes aluguéis e encargos:

Aluguel de junho/2017 – atualizado: R$ 12.228,54

Aluguel de julho/2017 – atualizado: R$ 12.152,77

Aluguel de agosto/2017 – atualizado: R$ 12.019,78

Aluguel de setembro/2017 – atualizado: R$ 11.645,43

Proporcional de 8 dias de 28/11 a 06/12 – atualizado: R$ 3.070,05

Condomínio out/nov/dez: atualizado: R$ 898,70

Total: R$ 63.926,26 (sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Ao somarmos todas as obrigações contratuais não quitadas pelos requeridos temos o montante total de R$ 218.662,84 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Em seguida, o magistrado de primeira instância proferiu decisão (ID nº 1679551) acolhendo parcialmente a impugnação, apenas para
“fixar como termo inicial da atualização monetária do saldo devedor o dia 09 de outubro de 2017”.

Novamente, o agravado apresentou nova petição (ID nº 1679551) informando que
“as sentenças homologatórias do acordo, além dos valores de aluguel vencidos após o acordo representam o valor de R$ 297.816,50 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)”.
Requereu, ao final, a pesquisa via RENAJUD e BACENJUD de bens penhoráveis da executada.

Por sua vez, o juízo
a quo
determinou a intimação da executada para promover o pagamento do referido débito (ID nº 1679552). Foi em face da referida determinação que o devedor apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a existência de excesso na execução, já que os valores apresentados pelo exequente não fariam parte do título executivo, consubstanciado no acordo outrora homologado.

A referida impugnação foi rejeitada (decisão constante no ID nº 1679571) e, por tal motivo, o executado interpôs o presente recurso.

De início, é necessário esclarecer que o título executivo objeto do presente cumprimento de sentença é o acordo judicial firmado entre as partes, de modo que cobranças externas a ele, tais como decorrentes de alegados novos inadimplementos, não podem ser objeto de cobrança neste momento, porquanto inexigíveis, já que não estão abarcadas pela coisa julgada e demandam instrução própria.

Assim, tendo o título executivo sido firmado nos exatos termos do acordo, homologado por sentença transitada em julgado, não é possível, na fase executória, que haja acréscimo de outros valores.

Nesse sentido, para corroborar o aduzido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. Transação. Homologação. Extinção. Inadimplemento. Cumprimento de sentença.
Inclusão de cotas condominiais além do período englobado no acordo. Impossibilidade. Coisa julgada
. Ajuizada execução de cotas condominiais inadimplidas, o exequente e a parte condômina celebraram transação, a qual restou homologada (fls. 130), com resolução de mérito (fls. 133), com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil (fls. 230/231). Sobreveio a petição do exequente (fls. 136), requerendo o desarquivamento do processo para que fosse executado o acordo celebrado entre as partes, uma vez que o mesmo não estava sendo cumprido. O credor informou que somente a primeira parte do acordo fora cumprido, qual seja, apenas as cinco primeiras parcelas foram efetivamente quitadas pela agravante, mas nenhuma das parcelas da segunda parte foi paga, embora três delas já tivessem vencido. Requereu, com base na contínua inadimplência da condômina, o prosseguimento da execução, com a intimação da devedora para que efetuasse o pagamento da dívida atualizada, já no montante de R$22.701,42, conforme discriminado nas memórias de cálculo, incluindo cotas condominiais vencidas após o período executado. A condômina impugnou o cumprimento da sentença, tendo o Juízo que recebera a impugnação, revogado dita decisão, depois da resposta da exequente, recebendo-a como petição de exceção de pré-executividade, no mesmo ato, indeferindo-a liminarmente (fls. 230/231). Inconformada, a executada agravou.
Uma vez homologada judicialmente a composição judicial firmada entre as partes, forma-se em favor do condomínio um título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso II do Código de Processo Civil. Na hipótese de descumprimento do acordo, a execução se dará nos mesmos autos, mas sob a forma de cumprimento de sentença.
De fato,
homologado o acordo, isso implica na existência de um título executivo judicial que, a evidência, difere da sentença condenatória, o que tornaria descabida a aplicação da regra contida no art. 323 do Código de Processo Civil
. Importante ressaltar que, caso a executada estivesse em dia, haveria a inadmissibilidade da retomada da execução no caso concreto, haja vista ter sido a obrigação satisfeita, havendo a extinção, nos termos do art. 513 c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Assim, vê-se que aqui se trata de execução do título executivo judicial, impondo-se a rigorosa observância da coisa julgada material. Afinal, na transação homologada, as partes estabeleceram parcelamento do débito apurado no período de referência, prevendo, para a hipótese de atraso das parcelas ou das despesas condominiais vincendas durante o período do parcelamento, estipularam que haveria vencimento antecipado do parcelamento com incidência de cláusula penal e encargos moratórios. Todavia, o fizeram sem alusão a inadimplência posterior ao período expressamente pactuado
.
Portanto, constata-se que as partes delimitaram o título executivo judicial para incluir as parcelas vencidas e vincendas apenas durante o período do inadimplemento que levou à execução e ao parcelamento estipulado, não sendo possível a inclusão das parcelas vencidas não englobadas no título executivo judicial. Por isso, a pretensão do agravado de incluir no cumprimento de sentença as parcelas inadimplidas após o período determinado na transação não procede, pois objetiva modificar situação já atingida pela coisa julgada material. Inteligência dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Deverá o agravado ajuizar ação própria para satisfação dos débitos condominiais não previstos no acordo, não se tratando aqui de economia processual, mas de pura observância das normas processuais. Restabelecimento da impugnação interposta pela executada, limitando-se a sua apreciação aos precisos termos da transação e os valores por ela definidos.
(TJRJ; AI 0003277-87.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 01/09/2021; Pág. 373)

grifei

_____________________________

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Promessa de venda e compra de imóvel. Sentença homologatória de acordo oriunda do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. CEJUSC. Alegação da devedora de excesso de execução.
Acordo homologado que reconheceu a existência da dívida relativa às prestações não pagas e encargos devidos, do período de 02/2010 a 04/2012. Impossibilidade de inclusão, no cumprimento do título judicial, das prestações regulares do contrato. Excesso reconhecido
. Agravo provido.
(TJSP; AI 2298297-29.2020.8.26.0000; Ac. 14472644; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 22/03/2021; DJESP 26/03/2021; Pág. 2825)

grifei

Com efeito, o que se vê é que o referido acordo previa a cobrança dos seguintes valores: I) R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); e II) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor devido, em razão do inadimplemento. Ainda, também deve ser acrescido ao título correção monetária e juros de mora, bem como a multa prevista no art. 523, § 1º, CPC
1
.

Deste modo, eventuais valores que o exequente pretende receber, como alugueis em atraso e verbas condominiais, devem ser objeto de ação de conhecimento, para que haja, de fato, formação de título executivo em relação a estes pontos.

Até porque, como se verifica a partir da supratranscrita cláusula 05 do indigitado acordo, a consequência entabulada na hipótese de não desocupação do imóvel no prazo legal seria o despejo compulsório, e não a cobrança, neste título, de aluguéis decorrentes do tempo de permanência, como quer fazer crer o agravado
2
.

Afinal, a alegação de o executado estar inadimplente em outros aluguéis é desimportante, já que o título executivo é formado pelo valor líquido e certo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e não versa sobre parcelas de aluguéis vencidas e vincendas.

Inclusive, a despeito de o agravado alegar ser
“plenamente possível e cabível a cobrança do período de ocupação do imóvel pela agravante em período posterior ao fixado no acordo”
pois tal pedido foi formulado na exordial, certo é que os pleitos formulados na peça vestibular não respaldam a presente fase executiva pois, como dito, o título ora executado é, apenas e tão somente, o acordo judicial firmado entre as partes.

E nem se diga que referida cobrança deve ser adicionada ao título executivo por força do artigo 323, do Código de Processo Civil, pois o mencionado dispositivo trata de inclusão de prestações sucessivas na condenação
3
. Ora, não há que se falar em sentença condenatória na hipótese vertente pois, como dito, houve, apenas, a homologação de acordo firmado entre as partes.

Ademais, verifico que a despeito de constar na mencionada transação que
“a parte requerida se compromete a efetuar o pagamento das taxas de condomínio”
, tenho que tais verbas também não podem ser, neste momento, objeto de cumprimento de sentença.

Isso porque, como se sabe, para fins de execução, os títulos executivos devem ser líquidos, certos e exigíveis. Na hipótese vertente, por inexistir valor concreto referente às taxas condominiais no acordo homologado, é necessário se valer da fase de liquidação de sentença para, posteriormente, executar tal importância.

Firme em tais premissas, considero que há, de fato, excesso na presente execução, devendo o cumprimento de sentença apenas prosseguir em relação aos valores constantes no acordo homologado judicialmente (ID nº 1679054), cujo valor pode ser acrescido apenas de correção monetária, juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1º, CPC.

Por derradeiro, compreendo que a situação em voga não enseja a condenação do agravado em litigância de má-fé.

Isso porque, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar as ações perpetradas pelo agravado, compreendo não ser razoável a ele imputar conduta de desonestidade processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

1
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

2
5. Independente de notificação prévia, o requerido deverá desocupar o imóvel em 30 dias, 28 de setembro de 2017, sob pena de despejo compulsório;

3
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005281-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – EXCESSO NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
O título executivo objeto do presente cumprimento de sentença é o acordo judicial firmado entre as partes, de modo que cobranças externas a ele, tais como decorrentes de alegados novos inadimplementos, não podem ser objeto de cobrança neste momento, porquanto inexigíveis, já que não estão abarcadas pela coisa julgada e demandam instrução própria.

2.
A

alegação de o executado estar inadimplente em outros aluguéis é desimportante, já que o título executivo é formado pelo valor líquido e certo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e não versa sobre parcelas de aluguéis vencidas e vincendas.

3.
A despeito de o agravado alegar ser
“plenamente possível e cabível a cobrança do período de ocupação do imóvel pela agravante em período posterior ao fixado no acordo”
pois tal pedido foi formulado na exordial, certo é que os pleitos formulados na peça vestibular não respaldam a presente fase executiva pois o título ora executado é, apenas e tão somente, o acordo judicial firmado entre as partes.

4.
Para fins de execução, os títulos executivos devem ser líquidos, certos e exigíveis.

Portanto,

por inexistir valor concreto referente às taxas condominiais no acordo homologado, é necessário se valer da fase de liquidação de sentença para, posteriormente, executar tal importância.

5.
Excesso na execução reconhecido, devendo o cumprimento de sentença apenas prosseguir em relação aos valores constantes no acordo homologado judicialmente (ID nº 1679054), cujo valor pode ser acrescido apenas de correção monetária, juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1º, CPC.

6.
A litigância de má-fé depende de comprovação de que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave, o que não ocorreu na hipótese vertente.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.